Tribunal: TJSP
Processo: 2050659-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
r, no prazo de 5 dias, conforme artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Decurso de prazo sem cumprimento da ordem. Caracterizada, de forma irremediável, a deserção deste Agravo de Instrumento. Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2050659-76.2023.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/04/2023; Data de Registro: 19/04/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas

Relator(a):

Hélio Nogueira

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/04/2023

Data de publicação:

19/04/2023

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente. Decisão que indeferiu a respectiva liminar. Inconformismo. Indeferimento do parcelamento do preparo e determinação de comprovação do seu recolhimento complementar, no prazo de 5 dias, conforme artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Decurso de prazo sem

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente. Decisão que indeferiu a respectiva liminar. Inconformismo. Indeferimento do parcelamento do preparo e determinação de comprovação do seu recolhimento complementar, no prazo de 5 dias, conforme artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Decurso de prazo sem cumprimento da ordem. Caracterizada, de forma irremediável, a deserção deste Agravo de Instrumento. Recurso não conhecido.